Tribunal: TJES
Processo: 0001502-19.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-14

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS.
PERSONALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA NEUTRALIZADA -
TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por ADRIANO RIBEIRO DE ALMEIDA contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com base no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O apelante alega ausência de provas da autoria, indevida valoração negativa da personalidade e possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se há provas suficientes da autoria do delito;
(ii) analisar se é válida a negativação da circunstância judicial da personalidade com base em inquéritos e ações em curso;
(iii) definir a aplicabilidade da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a prisão do réu são coerentes e corroborados pelas provas materiais, confirmando a autoria e a materialidade do crime de tráfico.
4. Conforme a Súmula 444 do STJ, inquéritos policiais e ações penais em curso não podem fundamentar a valoração negativa da personalidade. Assim, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.
5. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica ao caso, pois a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, associada à conduta do réu e às informações de sua atuação reiterada no tráfico, evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

"Inquéritos policiais e ações penais em curso não autorizam a negativação da personalidade do réu na primeira fase da dosimetria da pena."

"A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando as circunstâncias do caso evidenciam dedicação habitual do agente à atividade ilícita."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Súmula 444/STJ; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 173574/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, j. 12.08.2014, DJe 15.08.2014.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001502-19.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO RIBEIRO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS.
PERSONALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA NEUTRALIZADA -
TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por ADRIANO RIBEIRO DE ALMEIDA contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com base no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O apelante alega ausência de provas da autoria, indevida valoração negativa da personalidade e possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se há provas suficientes da autoria do delito;
(ii) analisar se é válida a negativação da circunstância judicial da personalidade com base em inquéritos e ações em curso;
(iii) definir a aplicabilidade da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a prisão do réu são coerentes e corroborados pelas provas materiais, confirmando a autoria e a materialidade do crime de tráfico.
4. Conforme a Súmula 444 do STJ, inquéritos policiais e ações penais em curso não podem fundamentar a valoração negativa da personalidade. Assim, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.
5. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica ao caso, pois a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, associada à conduta do réu e às informações de sua atuação reiterada no tráfico, evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

"Inquéritos policiais e ações penais em curso não autorizam a negativação da personalidade do réu na primeira fase da dosimetria da pena."

"A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando as circunstâncias do caso evidenciam dedicação habitual do agente à atividade ilícita."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Súmula 444/STJ; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 173574/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, j. 12.08.2014, DJe 15.08.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do apelante ao mínimo legal, mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de apelo interposto por

ADRIANO RIBEIRO DE ALMEIDA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
, cujo conteúdo implementou a procedência da pretensão punitiva Estatal para efetivar a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que não fora comprovada a autoria do delito
in quaestio
; que o vetor relativo a personalidade não pode ser negativado com base em ações penais em curso, e pelo mesmo motivo não deve deixar de ser reconhecido o denominado tráfico privilegiado.

Muito bem. Narra a denúncia que:

“(...) equipe de força tática recebeu informações que o denunciado, conhecido da equipe por gerenciar o abastecimento de entorpecentes na região, se dirigia para uma rua projetada, com a finalidade de buscar drogas ilícitas para abastecimento de pontos de tráfico.

Diante das informações, os Policiais procederam a um cerco tático, e em determinado momento, foi possível a visualização da chegada do denunciado em uma motocicleta, bem como que esse escondeu o veículo em uma vegetação, atravessou a rua, andou cerca de 50 metros, demorou alguns minutos e retornou para pegar a motocicleta.

Consta das declarações do inquérito que, quando o acusado tentou subir no veículo, foi dada voz de abordagem, e nesse momento o denunciado tentou empreender fuga, adentrando à vegetação, sendo, contudo, alcançado pela guarnição.

Ato contínuo, em revista pessoal foi encontrado nas partes íntimas do acusado, uma sacola contendo 270 (duzentos e setenta) papelotes de substância similar a ‘’cocaína’’ e 01 (um) aparelho celular.

No local onde o acusado Adriano foi pegar os entorpecentes, foi encontrada uma sacola escondida na vegetação, contendo 1.888 (mil e oitocentos e oitenta e oito) papelotes de substância similar a ‘’cocaína’’, e 6.097 (seis mil e noventa e sete) pedras de substância similar a ‘’crack’’, e outra sacola contendo aproximadamente 365 (trezentos e sessenta e cinco) gramas de substância similar a ‘’crack (...)”.

No que se refere a autoria do delito de tráfico de drogas, entendo que a mesma restou devidamente comprovada nos autos diante de depoimentos coerentes, claros e objetivos prestados pelos policiais que atuaram na ocorrência que desaguou na prisão do apelante, no sentido de que o mesmo se encontrava com intensa quantidade de drogas consigo, e no local que acabara de adentrar, sendo reafirmada a informação de que o apelante atuava no fornecimento de droga para fins de ilícito comércio ilegal.

Tudo conforme, inclusive, fora descrito e transcrito na sentença objurgada.

Quanto a dosimetria, neste ponto a sentença merece reparos.

Segundo os termos da Súmula 444 do STJ,
inquéritos policiais e ações penais em curso não se projetam de forma apta para julgar vetorial negativamente e aumentar a pena-base por via reflexa.

Embora incidente os preceitos do art. 42 da Lei n. 11343/06 no caso concreto (variedade e quantidade de droga apreendida), deixo de aplicá-los em razão de recurso exclusivo da defesa e a impossibilidade de
reformatio in pejus
.

No que concerne ao
tráfico privilegiado,
embora a negativa da causa de diminuição não possa ser lastreada com base em ações penais em curso, cujo trânsito em julgado não fora alcançado (segundo orientação do STJ, na seara dos repetitivos – Tema 1139)
, o caso concreto revela panorama que destaca efetiva dedicação
do apelante para
a atividade de
traficância
de drogas.

A conclusão se materializa

em razão de atos que já resultaram no conhecimento de agentes de segurança sobre o ilícito praticado; pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, e ainda, pela dinâmica efetivada pelo agente para fins de fornecimento de droga no local da prisão, de intenso tráfico de drogas.

Tudo a revelar que não se trata de traficante ocasional ou iniciante.

A
causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4° da Lei de regência é destinada aos
pequenos

traficantes que estão por iniciar na prática de referido delito, o que não se configura no caso em comento
.

Nesse sentido:
As circunstâncias da prisão
“a forma como procedera, os apetrechos e drogas apreendidas (13 porções de cocaína e 38 de "crack"),
evidencia a dedicação a vida delituosa, não permite aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 40, da Lei no 11.343/06.
(STJ - HC: 173574 SP 2010/0092873-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014) .

Assim, à luz da inadequada fundamentação para negativar apenas uma circunstância judicial, redimensiono a pena-base para fixá-la no seu patamar mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias multa).

Inaplicável a menoridade e a confissão, à luz dos preceitos da súmula 231 do STJ.

Sem circunstâncias atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena, TORNO DEFINITIVA A PENA IMPOSTA NO PATAMAR DE 05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS MULTA.

Mantenho os demais termos da sentença.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA, NOS TERMOS DESTA MINHA MANIFESTAÇÃO
.
É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.